Tribunal: TJDFT
Processo: 0717312-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717312-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA RECORRIDO: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS FASCAR LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR DE DESPEJO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NO IMÓVEL. INDICAÇÃO DE SUPOSTA INTENÇÃO ENVIESADA DA AUTORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 57 da Lei n. 8.245/91 dispõe que “o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”. O § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos incisos do referido dispositivo. 2. Muito embora, em princípio, formalmente presentes os requisitos expressos na Lei n. 8.245/91, para autorizar a desocupação imediata do imóvel, afigura-se cabível e prudente, no caso em epígrafe, manter a decisão que, ainda em fase embrionária do processo, indeferiu o pedido liminar de despejo formulado pela autora, ora agravante, mormente porque consta da contranotificação encaminhada pela ré, ora recorrida, alegações acerca de anteriores tratativas para continuidade da relação locatícia, bem como no tocante a benfeitorias realizadas no imóvel e a suposta intenção da autora de “recompra do ponto comercial”, exsurgindo necessário maior esclarecimento do contexto fático. Ademais, não há notícia de atraso no pagamento do aluguel, circunstância que afasta a premente urgência da medida vindicada. 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 59, inciso VIII, da Lei 8.245/1991, asseverando que no caso dos autos ficou comprovado o atendimento aos requisitos para a concessão de liminar de despejo. Afirma que a desocupação coercitiva, atendido o prazo de 15 (quinze) dias independe da oitiva da contraparte. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ronny Hosse Gatto, OAB/SP 171.639 e Carlos Eduardo Martinussi, OAB/SP 190.163. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 59, inciso VIII, da Lei 8.245/1991, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao desatendimento aos requisitos para o deferimento da liminar de despejo é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados do recorrente, Ronny Hosse Gatto, OAB/SP 171.639 e Carlos Eduardo Martinussi, OAB/SP 190.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012